Tribunal: STF
Processo: AI 522777
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO "PARA
DENTRO". CONSTITUCIONALIDADE.
I. - Integra a base de cálculo do
ICMS o montante do próprio imposto, vale dizer, a base de cálculo do
 ICMS corresponderá ao valor da operação ou prestação somado ao
próprio imposto: RE 212.209/RS, Plenário, "DJ" de 14.02.2003.
Precedentes.
II. - Agravo não provido.